Tribunal: TJMT
Processo: 0000438-48.1997.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000438-48.1997.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (APELANTE), WALLACE ELLER MIRANDA - CPF: 633.477.336-49 (ADVOGADO), BRIZZA GOMES DE SOUZA - CPF: 087.812.506-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), GERVASIO NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 061.005.138-54 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO (APELADO), ALESSANDRO CARLOS PALAZZO - CPF: 569.167.281-91 (ADVOGADO), DUMAR NOGUEIRA DE CASTILHO - CPF: 092.744.806-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3859-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – CORRESPONDÊNCIA COM ENDEREÇO DIVERSO – INTIMAÇÃO DE PATRONO, QUE NÃO É DA PARTE - PREMISSA EQUIVOCADA – NULIDADE- SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É de ser reconhecida a nulidade da sentença que partindo do pressuposto da ausência manifestação da parte para dar prosseguimento ao feito e de atualização de endereço, julga extinta a ação, por desídia da parte.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ATIVOS S/A.

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
Cessionária/exequente do crédito cedido pelo BANCO RCI BRASIL S/A., nos autos do Cumprimento de Sentença que move em face de
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, cc artigo 925, ambos do CPC, reconhecendo a desídia do autor.

Explica a apelante que o magistrado determinou a substituição do exequente no feito com base no requerimento formulado pela empresa cedente do crédito executado, determinando a intimação da cessionária (apelante) para dar andamento ao feito; todavia, em razão do pedido haver sido realizado pelo antigo exequente, não houve cadastramento dos procuradores da Securitizadora, sendo então necessário que a intimação fosse realizada pessoalmente. Ocorre que o AR enviado para intimação foi expedido em endereço diverso do seu real endereço.

Defende que a fundamentação, de que as partes devem manter seu endereço atualizado nos autos, não prospera, pois, até então não havia requerido sua inclusão no feito, não tendo, portanto, a obrigação de apontar seu endereço por não ser parte do processo, visto que o seu único peticionamento anterior a esse fato foi para requerer o desarquivamento do feito para cópias.

Além disso, segundo aponta, o endereço contido da cessão do crédito juntada nos autos contém seu endereço correto e não foi observado quando da expedição da intimação pessoal.

Nestes termos assevera
“Percebe-se então que em virtude da intimação encaminhada para endereço diverso do único endereço da Exequente Ativos S.A. que constava nos autos, ocorreu a total nulidade da intimação pessoal (que não ocorreu), conduzindo, por conseguinte à nulidade da sentença proferida. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso.”.

Sob outro aspecto, defende que quando há apresentação de defesa pela parte adversa, há necessariamente que existir pedido de extinção do processo, por abandono, o que não ocorreu.

Ao final requer seja reconhecida ausência de desídia, visto que nem mesmo foi intimada pessoalmente para dar andamento ao feito, anulando-se a sentença e, consequência, prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões (id. 188170974, dos autos originários).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação em seu efeito devolutivo.

Passo à apreciação.

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
ATIVOS S/A.

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS,
Cessionária/exequente do crédito cedido pelo BANCO RCI BRASIL S/A., nos autos do Cumprimento de Sentença que move em face de
ESPÓLIO DE GERVÁSIO NOGUEIRA DE CASTILHO,
que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, cc artigo 925, ambos do CPC, reconhecendo a desídia do autor.

Conforme se depreende da sentença, o juiz “a quo” entendeu que, apesar de intimada através do patrono, a parte apelante quedou-se inerte; que, expedida intimação pessoal para dar prosseguimento no feito, a correspondência retornou com a expressão “AO REMETENTE”; que cabe a parte manter seus dados atualizados; por fim, reconheceu a desídia da parte apelante.

Todavia, com a devida vênia ao entendimento do magistrado, a única petição da parte apelante, até então nos autos, era o pedido de desarquivamento (fls. 310, dos autos originários), da lavra do Dr. Wallace Eller Miranda, contudo, a intimação para dar andamento ao feito, constou o nome da Dra. Louise Rainer Pereira Gionedis.

Além disso, na cessão de crédito (fls. 313, dos autos originários) consta o endereço correto da apelante, tal seja: SEPN quadra 508, conjunto “c” 2º andar, Asa Norte, Brasília-DF, cep: 70740-543.

No despacho posterior foi determinada a substituição processual, procedida a anotações necessários, inclusive quanto aos novos procuradores do autor, todavia, não foi procedido, pois, a atuação manteve como advogada a Dra. Louise Rainer Pereira Gionedis e, em consequência, conforme dito alhures, a publicação se deu em nome dela (fls. 318 dos autos originários).

Também a correspondência foi expedida em endereço diverso do constante da cessão, tal seja, Avenida Castelo Branco, s/nº, Água Limpa - Várzea Grande.

Se não bastasse, a parte cessionária ainda não fazia parte integrante da ação, portanto, não tinha, até aquele momento, a obrigação de manter o endereço atualizado.

Desta feita, há que se reconhecer que a sentença partiu de premissa equivocada (intimação do patrono e ausência de atualização de endereço).

Desse modo, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao juízo a quo para regularização da marcha processual.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - SENTENÇA - PREMISSA EQUIVOCADA - JUTNADA POSTERIOR DE MANIFESTAÇÃO - EQUÍVOCO DA SECRETARIA - SENTENÇA CASSADA. 1. Evidenciado nos autos que a sentença fundamentou-se no fato de não ter havido manifestação do réu sobre questão fundamental quando tal manifestação existiu, deve ser reconhecida a nulidade do julgamento. 2. Hipótese em que a manifestação da parte foi juntada em data posterior à sentença, embora tenha sido protocolizada em data anterior. 3. Sentença cassada.” (TJ-MG - AC: 10079140177084002 MG, Relator: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 04/07/2019, Data de Publicação: 16/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. REUNIÃO DOS PROCESSOS JÁ DETERMINADA NA 1ª INSTÂNCIA. CONEXÃO. SENTENÇA. PREMISSA EQUIVOCADA. NULIDADE. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. 1. É de ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença que partindo do pressuposto da ausência de impugnação ao protesto de título, julga separadamente ação monitória e de sustação de protesto, cuja conexão já foi reconhecida. 2.Sentença anulada. (TJ-MG - AC: 10000205998081001 MG, Relator: Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2021)

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a intimação dos patronos da apelante para dar prosseguimento no feito, bem como que seja atualizado os dados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022